Tribunal: TJBA
Processo: 8076887-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076887-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE CRISPIM DA HORA SANTOS Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECEDOR DE SERVIÇO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por José Crispim da Hora Santos, contra a decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declarou a incompetência absoluta do Juízo, em lide ajuizada contra o SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES. A demanda originária versa sobre inexistência de relação jurídica, restituição de indébito e indenização por dano moral, tendo por fundamento descontos supostamente indevidos realizados no benefício previdenciário do Agravante. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a hipótese configura relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor; determinar a competência para julgamento da ação originária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de incompetência absoluta merece reforma, pois a Demandada, ao prestar serviços remunerados aos associados, caracteriza-se como fornecedora nos termos do art. 3º, caput e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade. 4. A relação existente entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, uma vez que o vínculo jurídico envolve prestação de serviços ao consumidor, mediante pagamento de contribuições. 5. Precedentes jurisprudenciais, incluindo os julgados do STJ e de Tribunais estaduais, reforçam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a associações que atuam como fornecedoras de serviços, mesmo que desprovidas de finalidade lucrativa. 6. Em conformidade com o art. 69 da Lei nº 10.845/2007, é competente a Vara de Relações de Consumo para processar e julgar litígios decorrentes de relações de consumo, independentemente da natureza jurídica da entidade fornecedora. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. —————————————— Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 17; CPC/2015, arts. 1.015, III, e 1.019, I; Lei nº 10.845/2007, art. 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.679.909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 14.11.2017; TJ-BA, APL nº 8007420-20.2021.8.05.0146, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câm. Cív., j. 10.08.2022; TJ-SP, AC nº 1022655-22.2019.8.26.0506, Rel. Des. J.B. Paula Lima, 10ª Câm. de Dir. Priv., j. 09.06.2022. —————————————— Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8179667-49.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente JOSÉ CRISPIM DA HORA SANTOS, sendo Recorrido o SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador, .